Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-88.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a palavra da vítima possua especial relevância na apuração de crimes patrimoniais, não deve servir de fundamento para a condenação quando não se revestir de solidez suficiente e não houver outros elementos probatórios aptos a corroborá-la, mormente quando suas declarações forem confrontadas pela versão crível do acusado, havendo dúvidas sensíveis quanto à dinâmica e a autoria dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores por parte do réu.
2. No caso, não foi possível concluir, indene de dúvidas, que o réu subtraiu ou participou da subtração da televisão no interior da casa, situada em uma chácara, mormente quando não há testemunhas que visualizaram a subtração, ausentes filmagens e impressões digitais, o bem subtraído não foi localizado na posse ou em poder dele, mas sim em uma região de mata, próximo a uma invasão. Ademais, o réu foi encontrado na área da piscina do imóvel e sua versão não ficou dissociada com as provas orais, especialmente pelo depoimento extrajudicial da adolescente apreendida com ele no local dos fatos, a qual assumiu a subtração do bem com outros indivíduos não identificados, mas negou a participação dele.
3. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir a manutenção da sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio “in dubio pro reo”.
4. Recurso desprovido.